Tribunal: TJMT
Processo: 0024337-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0024337-88.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI